Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700155-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELDER PINHEIRO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por HELDER PINHEIRO DIAS. A decisão ID 61949380 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Na ocasião, foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Todavia, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator